Tribunal: TJSP
Processo: 2204104-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência recursal. Ação de manutenção na posse. Tutela postulada com fundamento em direito supostamente assegurado em contrato de arrendamento rural. Matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras). Inteligência dos arts. 5o, II.7 e III.7, da Resolução n. 623/2013. Precedente do Grupo Especial de Direito Privado. Remessa dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência recursal. Ação de manutenção na posse. Tutela postulada com fundamento em direito supostamente assegurado em contrato de arrendamento rural. Matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras). Inteligência dos arts. 5o, II.7 e III.7, da Resolução n. 623/2013. Precedente do Grupo Especial de Direito Privado. Remessa dos autos e protesto por compensação. Recurso não conhecido, com determinações.